Tribunal: TJMT
Processo: 0041524-22.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041524-22.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SAMPAIO & DUARTE LTDA - CNPJ: 04.498.738/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - FAZENDA PÚBLICA NÃO INTIMADA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NO FEITO - INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFIGURADA
-
APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO PRETORIANO DISPOSTO NA SÚMULA 106 DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública, quando esta sequer foi intimada, para se manifestar sobre o prosseguimento do feito.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0041524-22.2010.8.11.0041 movida contra
COELHO E DUARTE LTDA - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro nos arts. Art. 487, inc. II, do C.P.C. c/c § 5o Art. 40 da Lei no 6.830/1980 e artigo 2o da Lei MT no 10.946/2017, por analogia.

Nas razões recursais, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inexistência de intimação pessoal da Fazenda Pública exequente acerca da primeira e única citação negativa ocorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ
ajuizou, em 21/12/2010, a Ação de Execução Fiscal no 0041524-22.2010.8.11.0041 (código 708165) em desfavor de
COELHO E DUARTE LTDA - ME
, visando o recebimento de taxa de licença para funcionamento, sendo inscrito na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 216851, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.114,02 (um mil cento e quatorze reais e dois centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 15/04/2011, a Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, sendo expedida carta de citação e o devolução de AR (aviso de recebimento) devolvido em 27/06/2012 consignado o motivo da devolução – mudou-se. (id

76068956).

Por conseguinte, em 07/11/2018 a magistrada a quo proferiu sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro nos arts. Art. 487, inc. II, do C.P.C. c/c § 5o Art. 40 da Lei no 6.830/1980 e artigo 2o da Lei MT no 10.946/2017, por analogia.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

No caso dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da Fazenda Pública exequente acerca da citação negativa ocorrida, sendo proferida sentença
ex officio.

Todavia,
o reconhecimento da prescrição intercorrente poderá de ofício ser decretada de imediato, depois de ouvida a Fazenda Pública, o que não ocorreu no presente feito.

Desse modo, a paralisação no processamento do executivo fiscal por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR.
FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...]. Entretanto,
se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ
”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Assim, se a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por culpa do Judiciário, deve incidir ao caso a Súmula 106 do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso
, para reformar a sentença objurgada e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021